Tribunal: STF
Processo: HC 54046
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE O COATOR E JUIZ DE DIREITO, DESCABE AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONHECER, ORIGINALMENTE DO PEDIDO. II. - APLICAÇÃO
DO ART. 119, I, H, DA CONSTITUIÇÃO. III. - PEDIDO NÃO CONHECIDO, COM
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.